Tribunal: TJES
Processo: 5005139-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005139-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEANI MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: SLOANE ALTOE FACCINI LIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de prova pericial contábil em embargos à execução, cujo objeto é a anulação de títulos extrajudiciais sob a alegação de ausência de exequibilidade. A agravante alega que a perícia contábil é desnecessária, pois não há relação jurídica entre as partes, e a controvérsia envolve aspectos jurídicos e não técnicos. Requer o provimento do recurso para indeferir a realização da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prova pericial contábil requerida pelo agravado é necessária para a análise dos fatos e questões jurídicas debatidas nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial contábil destina-se a esclarecer aspectos técnicos ou científicos que escapam ao conhecimento comum do juiz, nos termos dos artigos 464 e 370 do Código de Processo Civil.

A perícia contábil é desnecessária quando os fatos controvertidos não dependem de conhecimento técnico especializado para serem compreendidos e decididos.

Os pontos controvertidos definidos na decisão de saneamento tratam de questões de direito, como a inexistência de relação jurídica entre as partes e a análise da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, que não demandam produção de prova pericial.

A jurisprudência entende que o indeferimento de prova pericial desnecessária não caracteriza cerceamento de defesa, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial contábil é desnecessária quando os pontos controvertidos envolvem exclusivamente questões de direito e não demandam conhecimento técnico específico.

O juiz deve indeferir diligências que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 464, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 02234615020118130145, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 15.03.2023, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MEANI MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
em face de r. decisão, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (IDs 8109989 e 8109991), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo, que deferiu o requerimento de prova pericial efetuado pelo agravado
SLOANE ALTOE FACCINI LIMA
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 8109932, em resumo, a empresa agravante argumenta que a própria agravada anuncia em seus embargos que os cheques foram emitidos e entregues a terceiro para pagamento de um imóvel, não negando que colocou os títulos, autônomos e líquidos, em circulação, além de nunca ter existido divergência em relação ao fato de que entre agravante e agravado não ocorreu relação jurídica, pelo que se evidencia impertinente a realização de perícia contábil nos fatos tratados nos autos, tratando-se, assim, de prova desnecessária e extremamente onerosa (R$19.000,00 – dezenove mil reais).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “para que seja reformada a decisão agravada a fim de indeferir a realização de prova pericial contábil”.

Decisão no ID 8254352 que deferiu “a tutela recursal de urgência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente de agravo de instrumento, de modo a sobrestar a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso”.

Contrarrazões no ID 8918394 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

Ao que se depreende, consoante explicitado na decisão de ID 8254352, cuidam os autos de origem de embargos à execução opostos por SLOANE ALTOÉ FACCINI LIMA em face da ora agravante objetivando a anulação dos títulos extrajudiciais executados, com fundamento na ausência de exequibilidade.

Como é cediço, a prova pericial, que é regulamentada pelos artigos 464/480 do CPC, consiste em meio de prova destinado a solucionar uma controvérsia técnica no processo estranha ao conhecimento comum do Juízo, ampliando a visão do órgão julgador.

Referida prova mostra-se desnecessária à formação do convencimento judicial, seja porque o fato não exige conhecimento técnico, seja por ele já ter sido demonstrado ou, então, por ser irrealizável o trabalho do perito. Nesse contexto dispõem os artigos 370 e 464 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso dos autos, observa-se que foram fixados os seguintes pontos controvertidos (fl. 211 dos autos digitalizados): “
1) a suposta alegação do embargante de inexistência de negócio jurídico realizado entre as partes; 2) a existência de vícios/irregularidades que tornem inexequíveis os títulos objetos da ação executiva; 3) a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos; 4) a distribuição do ônus da prova de acordo com o artigo 373, I e II do CPC
”.

Analisando-se detidamente os autos e especialmente a referida decisão de saneamento que fixou os pontos controvertidos da demanda, em análise sumária própria do recurso de agravo de instrumento, é possível extrair que a prova pericial em nada contribui para o deslinde da controvérsia, notadamente se considerado que o cheque é título de crédito no qual estão presentes os princípios da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, inoponibilidade a terceiros de boa-fé, circularidade - salvo disposição expressa em sentido contrário -, entre outros.

O ponto 1 dos pontos controvertidos fixados não deve ser objeto de perícia, visto que a inexistência de negócio jurídico entabulado entre as partes é fato incontroverso na demanda consoante se depreende das manifestações das partes nos autos.

O ponto 2 (impossibilidade de circulação do título em razão de ter sido dado em garantia) se refere unicamente a questões de direito, e não questão de fato.

No que tange ao ponto 3, por sua vez, que cuida de eventuais vícios de liquidez, certeza e exigibilidade, observa-se que a matéria se refere a eventual alegação de contrato não cumprido pelo devedor originário, Sr. Jairo, matéria que não comporta, igualmente, prova pericial para sua demonstração (e possivelmente sequer deveria ter sido aventada nos presentes autos, pois o Sr. Jairo é terceiro estranho na demanda).

Por fim, o ponto 4, que diz respeito à distribuição do ônus probatório, também é matéria unicamente de direito, não comportando perícia contábil.

Assim, considerando que o pedido de prova pericial depende da comprovação de sua pertinência para que seja deferido e não demonstrada tal justificabilidade, apresentando-se a referida prova inútil ao deslinde da controvérsia, imperiosa a reforma da r. decisão proferida, indeferindo-se a prova pericial postulada pela ora agravada na origem. Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao Juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis.
2 - O indeferimento de prova pericial, quando constatada sua desnecessidade, não configura cerceamento de defesa. (TJ-MG - AC: 02234615020118130145, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão proferida, a fim de indeferir a prova pericial requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO, para reformar a r. decisão proferida, a fim de indeferir a prova pericial requerida.